Tribunal: TJES
Processo: 5012782-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012782-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JOSE VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS – TEMA 777 DO STF – ÔNUS DA PROVA – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo sido apontado pelo apelante os motivos pelos quais entende que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Em relação ao ônus da prova, o CPC/15, no art. 373, incisos I e II, é firme no sentido que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos que o impeça, o modifique ou o extingua.

3. No julgamento do RE 842846 (Tema 777), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de o Estado ser responsável, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficias, que, no exercício de suas funções, causarem danos a terceiros, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

4. O recorrente não apresenta qualquer prova do dano moral sofrido em decorrência do não assentamento de sua certidão de nascimento. Dessa forma, mesmo que o Estado seja responsável pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, não é possível extrair dos autos um lastro probatório mínimo de que algum prejuízo tenha sido causado ao apelante.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, de modo a majorar a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§m 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugnou pela inadmissibilidade do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de impugnação ao termos da sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, “em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (grifado)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que restou comprovado o dano moral alegado.

E assim sendo, REJEITO tal preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito recursal

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLOS JOSÉ VIEIRA em face da sentença de Id 5882663, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões de Id 5882667, a parte apelante protesta pela reforma da sentença objurgada, uma vez que a ausência de assentamento de sua certidão de nascimento e a necessidade de ajuizamento da ação para restauração do documento lhe causaram danos morais, que devem ser ressarcidos.

Contrarrazões de Id 5882671, nas quais a apelada alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, aponta a inexistência do nexo de causalidade e ausência de provas do dano causado ao apelante. Afirma, ainda, que trata-se de situação de mero dissabor e aborrecimento, de modo que não há que se falar em dano moral à parte apelante.

No caso em comento, o apelante ajuizou a presente demanda alegando que ao solicitar a segunda via de sua certidão de nascimento ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Itaúnas foi informado de que inexistia registro de sua lavratura no livro correspondente. Por tal motivo, o autor, ora apelante, ajuizou ação de nº 5000311-90.2022.8.08.0015, na qual o juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES julgou procedente o pedido inicial para restauração do seu assento de nascimento.

Afirma, ainda, que a ausência de assentamento de sua certidão e a propositura de demanda para sua restauração lhe causaram danos morais que devem ser reparados.

Pois bem.

Em relação ao ônus da prova, o CPC/15, no art. 373, incisos I e II, é firme no sentido que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos que o impeça, o modifique ou o extingua.

Ainda, é certo que no julgamento do RE 842846 (Tema 777), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de o Estado ser responsável, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficias, que, no exercício de suas funções, causarem danos a terceiros, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Premissa feita, impera-se registrar que o recorrente não apresenta qualquer prova do dano moral sofrido em decorrência do não assentamento de sua certidão de nascimento. Dessa forma, mesmo que o Estado seja responsável pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, não é possível extrair dos autos um lastro probatório mínimo de que algum prejuízo tenha sido causado ao apelante.

Compulsando os autos, observo que os únicos documentos acostados ao feito são os documentos da Ação de restauração de registro civil de nascimento nº 5000311-90.2022.8.08.0015 (Id 5882648), a carta de concessão de aposentadoria (Id 5882649) e seus documentos pessoais (Id 5882650), incluindo cópia da certidão de nascimento emitida manualmente, que não se prestam a provar as alegações da parte apelante.

Observo que entre o momento em que descobriu sobre a ausência do registro, em junho de 2013 (certidão negativa de Id 5882648), e data de ajuizamento da ação visando a restauração do registro civil, em abril de 2022 (Id. 5882648), transcorreram-se mais de oito anos, servindo como indício de que tal situação não lhe causava maiores dificuldades.

Destaca-se que não se trata de hipótese de dano moral presumido
(in re ipsa),
sendo necessária a efetiva demonstração dos prejuízos concretos e do abalo moral experimentado pelo autor, ora apelante.

Diante disso, não há que se falar em indenização no caso dos autos, considerado que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar suas alegações.

É no mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NESSE PARTICULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, estabeleceu que: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (RE 842846, Relator(a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019 - Tema nº 777). ] 2. O posicionamento firmado pela E. Segunda Câmara, ao julgar o apelo sob exame, definindo pela responsabilidade objetiva dos tabeliães e registradores, e subjetiva e subsidiária do Estado, encontra-se dissonante do entendimento adotado pelo STF no RE 842846 (Tema 777). 3. Exercido juízo de retratação para, considerando a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, analisar se estão presentes todos os pressupostos para responsabilização do ente público, ora apelado, isto é, se a conduta do então Tabelião do Cartório de Notas e Registro Civil de São Gabriel da Palha, ao não proceder o registro do casamento dos autores/apelantes, realizado em 21/05/2008, consoante certidão juntada aos autos, causou danos extrapatrimoniais aos cônjuges, que foram cientificados do ocorrido em 30/07/2010, conforme certidão negativa de registro civil de casamento também acostada aos autos. 4. Em que pese os autores/apelantes defenderem que sofreram danos morais, está claro que os fatos narrados são incapazes de causar qualquer lesão aos bens extrapatrimoniais mencionados de forma genérica na inicial, não passando de mero aborrecimento ou dissabor, inclusive considerando os gracejos nas ruas, ao qual estamos suscetíveis na vida em sociedade. 5. Os autores/apelantes dispunham de uma certidão de casamento, tiveram uma celebração pública (na presença de várias testemunhas, tanto no civil quanto no religioso, como afirmam na inicial e confirma a declaração extraída do processo em que obtiveram a efetivação do registro do casamento), e, vivendo numa localidade interiorana, ficaram sabendo da possibilidade da ausência da lavratura do termo do registro, tomando as providências cabíveis para regularização, o que ocorreu, sem que, com isso, tivessem sofrido qualquer consequência material ou não. 6. Os simples gracejos nas ruas em razão de estarem solteiros não é fato capaz de gerar dano moral em qualquer pessoa, sobretudo, naquela que possuía uma certidão de casamento e que realizou essa celebração pública, tanto no civil, quanto no religioso, na presença de muitas testemunhas, corrigindo o erro, antes que dele pudesse advir qualquer consequência. 7. No caso apreciado pelo STF (RE 842846/SC), apurou-se erro do cartório na elaboração de certidão de óbito, que impediu o viúvo de obter benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo sido necessário ingressar com a retificação do registro, retardando o recebimento do benefício, e dando causa ao pedido de indenização por danos materiais em face do Estado de Santa Catarina, que foi acolhido pelas instâncias ordinárias e mantido pela extraordinária. 8. No caso sob exame, distintamente, o erro do tabelião, consistente no não assentamento do ato no livro próprio, não ultrapassou o mero dissabor do casal, que teve que buscar a regularização após verificado o erro, por certidão por eles mesmo requerida, após ciência de que muitos casamentos não haviam sido registrados, não justificando, assim, o pedido de indenização por dano moral. 9. Juízo de retratação exercido para reconhecer a responsabilidade objetiva e direta do Estado, por atos de seus tabeliães e oficias registradores, todavia, por não verificar todos os pressupostos de responsabilização, mormente dano à esfera extrapatrimonial dos autores/apelantes, por outros fundamentos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (TJES; AC 0002748-80.2014.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/03/2020; DJES 11/03/2020) (grifado)

De mais a mais, é possível perceber que o apelante possuía outros documentos de identificação, tais como carteira de trabalho emitida em 2012 e carteira de identidade emitida em 1992, esta última fazendo remissão ao mesmo número existente no registro ocorrido do Cartório do Distrito de Itaúnas, de modo que poderiam ser utilizadas para fins de identificação e comprovação de dados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.